Tribunal: STJ
Processo: 0510258-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1063940 - SP(2025/0510258-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EDSON XAVIER DE LIMA NETO
ADVOGADO
: EDSON XAVIER DE LIMA NETO - MG154927
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODOLFO SILVA BEVILAQUA (PRESO)
CORRÉU
: TIAGO PATRIK FERNANDES MATTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
HABEAS CORPUS
DIMINUIÇÃO
DE
PENA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. Não se verifica manifesta ilegalidade na condenação do paciente,
considerando que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi
fundamentado não apenas na quantidade de droga apreendida, mas
também nas circunstâncias da apreensão, que indicam envolvimento não
ocasional do paciente com o tráfico de drogas.
3. Afastada fundamentadamente pela instância
a aplicação da
a quo
minorante, diante das circunstâncias fáticas do caso, rever tal conclusão
reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via.
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54994207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f7c52db0-c422-43e1-af6c-033ca1cbc40b

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54994207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f7c52db0-c422-43e1-af6c-033ca1cbc40b

HABEAS CORPUS No 1063940 - SP (2025/0510258-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EDSON XAVIER DE LIMA NETO
ADVOGADO
: EDSON XAVIER DE LIMA NETO - MG154927
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODOLFO SILVA BEVILAQUA (PRESO)
CORRÉU
: TIAGO PATRIK FERNANDES MATTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
HABEAS CORPUS
DIMINUIÇÃO
DE
PENA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
2. Não se verifica manifesta ilegalidade na condenação do paciente,
considerando que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi
fundamentado não apenas na quantidade de droga apreendida, mas também
nas circunstâncias da apreensão, que indicam envolvimento não ocasional do
paciente com o tráfico de drogas.
3. Afastada fundamentadamente pela instância
a aplicação da
a quo
minorante, diante das circunstâncias fáticas do caso, rever tal conclusão
reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via.
4. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor
habeas corpus,
de RODOLFO SILVA BEVILAQUA, no qual se aponta como autoridade coatora
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Documento eletrônico VDA53767601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 6fb806cf-b9e5-42ac-9afb-5a56ac6f62b8

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses
de reclusão, e 625 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado
no
, da
(fls. 3/4).
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto o Tribunal de origem afastou indevidamente a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
com base
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem prova de dedicação do
paciente a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa (fl. 3).
Afirma que o paciente é primário e de bons antecedentes e sua atuação se
limitou a conduta de "mula" do tráfico, funcionando como transportador eventual, não
havendo elementos concretos que evidenciem habitualidade delitiva ou vínculo estável
com grupo criminoso (fls. 3/5).
Argumenta que a mera quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo
para afastar o redutor do tráfico privilegiado, sendo necessária demonstração específica
de dedicação criminosa, o que não ocorreu no caso (fls. 4/6).
Requer, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão proferido na
Apelação Criminal n. 0000252-62.2022.8.26.0218, do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, com o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau para
reconhecer a causa de diminuição do
§ 4o, da
redimensionar
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
a pena e alterar o regime inicial para o aberto, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fl. 7).
Liminar indeferida nas fls. 80/81.
Informações prestadas nas fls. 87/131.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(fls. 133/135).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido da
inadmissibilidade da impetração de
como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53767601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 6fb806cf-b9e5-42ac-9afb-5a56ac6f62b8

como ocorre neste caso, em que o impetrante se insurge contra condenação transitada
em julgado no dia
com execução da pena iniciada em
Nesse
2/8/2024,
14/12/2025.
sentido: AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
e
16/3/2020;
AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/3/2020.
A propósito do disposto no
-A do Código de Processo Penal, também
art. 647
não se vislumbra manifesta ilegalidade na condenação do paciente propriamente dita, o
que, de outro modo, autorizaria a concessão da ordem, por decisão de ofício.
Isso porque em análise ao ato coator se verifica que a minorante do tráfico
privilegiado foi afastada não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, mas
também pelas circunstâncias em que ocorreu a apreensão.
No ponto (fls. 73/74 – grifo nosso):
No que concerne à dosimetria da pena de prisão dos apelados, cabe reparo,
nos termos pleiteados pelo Ministério Público, porquanto no primeiro momento foi
fixada no mínimo legal, a despeito da exorbitante quantidade de droga ilícita
apreendida (71.594g - setenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro gramas), de
modo que, nos termos do artigo 42 da
fixa-se a pena 1/4 (um
Lei no 11.343/06,
quarto) acima do mínimo legal, no segundo momento foi mantida nesse patamar,
ante a inexistência de circunstâncias alteradoras, enquanto no terceiro momento foi
diminuída em 1/3 (um terço), em razão do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da
o que merece ser afastado,
Lei no 11.343/06,
tendo em vista as circunstâncias da
da exacerbada quantidade de droga ilícita, pois, como bem
apreensão
apontado pelo douto representante do Ministério Público, “as circunstâncias
evidenciam não serem os apelados principiantes na prática dessa infração
penal, até porque não lhes seriam confiados o transporte de expressiva
”, a demonstrar o envolvimento
quantidade de droga se fosse a primeira vez
não ocasional dos apelados com o espúrio comércio, pelo que é tornada
definitiva a pena de cada um deles em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, fixa-se a pena pecuniária
de cada apelado em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.
Não é demais registrar que inexiste
na dosimetria da pena, uma vez
bis in idem
que, conforme exposto, estão sendo utilizados fundamentos diversos para, no
primeiro momento, com respaldo no artigo 42 da Lei de Drogas, fixar a pena-base de
cada apelado acima do mínimo legal (quantidade da droga apreendida), assim como
para, no terceiro momento, afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo
33 da
(circunstâncias da apreensão da droga ilícita).
Lei no 11.343/06
Em casos semelhantes, especialmente diante da exorbitante quantidade de
droga apreendida, mais de 70 kg de maconha, e quando justificado o afastamento da
minorante também nas circunstâncias da apreensão, esta Corte já teve a oportunidade
de se manifestar acerca da legalidade do afastamento da causa de diminuição.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53767601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 6fb806cf-b9e5-42ac-9afb-5a56ac6f62b8

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. MINORANTE. ANPP. REGIME PRISIONAL. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO
CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou
habeas corpus
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Não obstante a orientação presente no
-A, caput e parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal, não há que se falar em flagrante
ilegalidade passível de concessão da ordem, ainda que de ofício, na medida em
que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada não apenas pela quantidade
de entorpecente apreendida - aproximadamente 2kg (dois quilogramas) de
cocaína - mas também pelas circunstâncias da apreensão, que indicaram que o
modus operandi empregado não seria compatível com a figura do traficante
ocasional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.046.056/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
10/12/2025,
16/12/2025
No mais, afastada fundamentadamente pela instância a quo a aplicação da

minorante, diante das circunstâncias fáticas do caso, rever tal conclusão reclamaria
ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via.
Em face do exposto,
a ordem de
.
denego

habeas corpus
Documento eletrônico VDA53767601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:23
Código de Controle do Documento: 6fb806cf-b9e5-42ac-9afb-5a56ac6f62b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.063.940 / SP
Número Registro: 2025/0510258-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002526220228260218 108067252025 2526220228260218 50005076220204036107
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDSON XAVIER DE LIMA NETO
ADVOGADO
: EDSON XAVIER DE LIMA NETO - MG154927
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODOLFO SILVA BEVILAQUA (PRESO)
CORRÉU
: TIAGO PATRIK FERNANDES MATTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54949373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:51
Código de Controle do Documento: 265cd710-00b4-416a-aa40-d4b1c154197e

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:51
Código de Controle do Documento: 265cd710-00b4-416a-aa40-d4b1c154197e